Tribunal: TJPA
Processo: 0803620-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803620-25.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0803620-25.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS GAMA MALCHER ADVOCACIA - OAB/PA 1052/2017

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3.312

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - OAB/PA 18941

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO JUNIOR, OAB/PA 13.736

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SÓCIOS. INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE POR RESPONSABILIDADE LIMITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se discute a responsabilidade dos sócios, pois esta não foi objeto da decisão, mas, em princípio, falida é apenas a empresa
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

2.

Observa-se que a inabilitação empresarial é efeito da sentença de falência imposto ao falido, sendo certo que os sócios de responsabilidade limitada não são os falidos, mas sim a sociedade.

3.

Assim, verifica-se que os sócios de responsabilidade limitada não se sujeitam aos efeitos da falência.

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0803620-25.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS GAMA MALCHER ADVOCACIA - OAB/PA 1052/2017

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3.312

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - OAB/PA 18941

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO JUNIOR, OAB/PA 13.736

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
Ação de Falência (processo nº 0007869-15.2012.8.14.0006
) que determinou a expedição de ofício à JUCEPA, a fim que de conste o registro de inabilitações dos sócios
Marcos Marcelino de Oliveira e Maria das Graças Franco Marcelino de Oliveira para toda e qualquer atividade empresarial
.

O recorrente relata que o Juízo de 1º Grau, no dia 16 de junho de 2013, decretou a falência somente da Empresa Agravada,
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
ocasião em que também determinou a inabilitação da devedora nos termos do art. 102 da Lei de Falência, conforme se observa: “12. Determinar à JUCEPA que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei;”

Afirma o agravante que a determinação do Juízo de 1º Grau no ano de 2013 foi somente no sentido de inabilitar a DEVEDORA, ou seja, a PESSOA JURÍDICA e, não, por óbvio, os seus administradores ou sócios.

Aduz que a decisão agravada inovou na determinação mencionada, pois incluiu os sócios
Marcos Marcelino de Oliveira e Maria das Graças Franco Marcelino de Oliveira
na inabilitação, motivo pelo qual, pleiteia a sua modificação, uma vez que a falida no processo de 1º Grau é somente a empresa
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Ademais,
o agravante defende que a sua pessoa e a de sua esposa, enquanto sócios, não possuem responsabilidade na falência (art. 1052 do Código Civil),

pois se trata de SOCIEDADE LIMITADA com capital totalmente integralizado.

Desta forma, requereu o efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, postulou o provimento do recurso, a fim de impedir que os sócios citados sejam inabilitados de praticar atividade empresarial.

O Relator deferiu o efeito suspensivo (ID 3034196).

O Juízo de 1º Grau prestou informações (ID 3309699).

Sem contrarrazões (ID 3364065).

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar por ausência de interesse público primário e relevância social (ID 4016329.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão que inabilitou os sócios para o exercício de atividade empresarial, na forma do artigo 102 da Lei 11.101/2005, conforme abaixo:

Art. 102. O
falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência
e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 desta Lei.

Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro.

Argumenta que a decisão que inabilitou os sócios para o exercício de qualquer atividade empresarial deve ser reformada, uma vez que a sentença decretou a falência apenas da sociedade empresarial, motivo pelo qual, o efeito da inabilitação não se estende aos seus sócios, mas exclusivamente à própria sociedade.

Veja que a inabilitação empresarial é efeito da sentença de falência imposto ao falido, sendo certo que os sócios de responsabilidade limitada não são os falidos, mas sim a sociedade (pessoa jurídica).

Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho: "...
a falência duma sociedade limitada ou anônima não impede o sócio ou acionista de continuar participando das demais sociedades de que faz parte. Não obsta, também, que ele constitua nova sociedade ou ingresse noutra existente, de qualquer tipo
." (COELHO, 2005, p. 292)

Ainda sobre o assunto, tragos as lições de João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea:

"
O art. 81, 2º , da LRFE evidencia que os administradores ou liquidantes da sociedade não se sujeitam aos efeitos da falência. Em princípio, os administradores ou liquidantes não sofrem nem a inabilitação (art. 102) nem perdem o direito de administrar seus bens (pessoais) ou deles dispor (art. 103). [...]
O caput do art. 81 e os arts. 115 e 190 da LRFE estipulam que a decisão que decreta a falência de uma sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes. Essa categoria de sócio também acaba inabilitada e desapossada de seus bens, o que a contrario sensu,
evidencia que os sócios de responsabilidade limitada não se sujeitam aos efeitos da falência
." (SCALZILLI, 2017, p. 563-564)

Outrossim, não se discute aqui, a responsabilidade dos sócios, pois esta não foi objeto da decisão recorrida, mas, em princípio, falida é apenas a empresa
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em decisão do Min. Luis Felipe Salomão, no Conflito de Competência n.º 125.587-MG (2012/0240016-0), que dispõe:

“(...)

DECIDO.

(...)

Aliás, é importante esclarecer que, diferentemente do que argumenta o então suscitante,
não há que se falar em extensão da falência, neste caso, aos sócios da referida sociedade falida.

A nova Lei de Recuperação Judicial e Falência - Lei n. 11.101/2005 - traz em seu artigo 99, VIII, a seguinte redação:

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

(...)

VIII - ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão “Falido”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei;

O
caput do artigo 102
, por sua vez, aduz o seguinte texto:

Art. 102. O
falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência
e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no §1º do art. 181 desta Lei.

Interpretar a expressão “falido”, constante em ambos os artigos, como sendo, nesse contexto, uma referência ampla a todo e qualquer sócio poderia acarretar em um equívoco terminológico.

No caso,
a decretação da falência apenas irradiaria seus efeitos - ou tornaria, de fato, falido - o empresário individual, a sociedade empresária e os sócios da sociedade empresária falida, com responsabilidade ilimitada
.

Não há, nessa seara, a possibilidade de extensão imediata dos efeitos da decretação da falência aos sócios ou administradores de sociedade empresária, com responsabilidade limitada
.

O Ministro ainda acrescenta que:

Na verdade,
para que isso aconteça, pode o juízo falimentar apurar tal responsabilidade por meio de ação ordinária, conforme previsto no artigo 82 da nova Lei de Falência
:

Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

Nesse particular, verifica-se os ensinamentos de
Rubens Requião:

Ocorrendo a falência da sociedade, e verificada a hipótese legal de extensão das responsabilidades sociais aos sócios-gerentes ou administradores, esse fato será apurado em processo ordinário, no juízo falimentar, de iniciativa do síndico. Note-se que falamos de "extensão das responsabilidades sociais" aos sócios-gerentes ou administradores, e não à extensão a eles da falência da sociedade.

(...).
O sócio-gerente ou administrador, nas condições expostas, não se torna falido, mas deve ressarcir a massa falida dos prejuízos causados
(in Curso de direito falimentar, Editora Saraiva, 1998, p. 57).

Diferente dessa apuração, há também a possibilidade de se aplicar a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em sede doutrinária, já afirmei o seguinte entendimento:

De fato, quando ocorre a desconsideração em uma execução individual e logo depois sobrevém a falência ou a recuperação judicial da sociedade empresária, mister que os bens particulares sejam levados ao juízo universal, e então utilizados para solver a massa de credores (e não apenas aquele da execução individual), pena de se ferir a igualdade estabelecida pela lei.

Nesse caso, a desconsideração, se decretada no juízo da execução individual, na verdade aproveitará a coletividade dos credores, pois os bens particulares obtidos deverão ser carreados para o juízo universal (in Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática, Editora Forense, 2012, p. 110).

Assim, para que tais sócios sejam alcançados pelos efeitos da falência, pode o juízo universal tanto determinar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida nos próprios autos do processo falimentar, como apurar a responsabilidade social daqueles por meio de ação autônoma, nos termos do já mencionado artigo 82 da Lei de Falência.

Dessa forma,
inexistindo qualquer ação autônoma para fins de apuração da responsabilidade dos sócios no juízo falimentar, e não havendo decisão no sentido de se desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade falida, como claramente informa o Juízo suscitado, não há como se afirmar que os efeitos da decretação da falência da sociedade em questão se estenderam ao sócio suscitante.

Valho-me, aqui, das palavras de
Fábio Ulhoa Coelho
, que diz: ”
A falência de uma sociedade empresária projetam, claro, efeitos sobre os seus sócios. Mas não são eles os falidos e, sim, ela. Recorde-se, uma vez mais, que a falência é da pessoa jurídica, e não dos seus membros”
(in Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, Editora Saraiva, 2010, p. 339).

(...)

Brasília (DF), 1º de agosto de 2014.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator

(Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 26/08/2014)”

A propósito, trago julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: FALÊNCIA. BENS DE SÓCIOS. ALIENAÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
PROIBIÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO
. - O douto Magistrado proibiu os sócios da empresa falida "...de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial", medida que tem o objetivo cautelar de evitar eventual dilapidação do patrimônio da empresa, sem vedar a alienação de bens particulares dos agravantes
- Não se discute, aqui, a responsabilidade dos agravantes - pois esta não foi objeto da decisão - mas, em princípio, falida é apenas a empresa
XIMENES ABREU FILHOS & CIA. LTDA. Observa-se, aliás, que o sócio administrador da falida continuará a exercer atividades empresariais na empresa,
não se justificando que os demais sócios, com responsabilidades menores, não possam exercer atividades empresariais.

(TJ-MG - AI: 10707150253656001 Varginha, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017)

Afirmo, tão somente para fins de argumentação, que, nos termos do artigo 179 da Lei 11.101/2005, são enquadrados na condição de falidos os sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato e de direito, tal como se verifica da leitura do artigo 179 da Lei 11.101/2005:

Art. 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades,
os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta Lei,
na medida de sua culpabilidade. (grifei)

Com efeito, o
artigo 179 só tem aplicação para fins penais
, por sua vez, o disposto no artigo 190 da mesma Lei 11.101/2005, entende como devedor ou falido os sócios ilimitados.

No caso em análise, verifica-se que a falência foi decretada em uma
sociedade de responsabilidade limitada
, portanto,
diferente
do previsto no art. 190 da Lei 11.101/2005,
já que
os sócios de responsabilidade limitada não se sujeitam aos efeitos da falência.

Depreende-se que em momento algum o Juízo de 1º Grau decretou a falência dos sócios, e nem houve a propositura de ação ordinária, conforme previsto no artigo 82 da nova Lei de Falência, para apurar a responsabilidade dos sócios.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a decisão de primeiro grau, determinando que os sócios
Marcos Marcelino de Oliveira e Maria das Graças Franco Marcelino de Oliveira
sejam considerados habilitados ao exercício da atividade empresarial, referente ao processo nº 0007869-15.2012.8.14.0006.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2020